Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ALIADA AOS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a testemunha tenha modificado seu depoimento na fase judicial, os depoimentos inquisitoriais, somados aos depoimentos judiciais dos policiais e demais provas dos autos, são robustos para confirmar o decreto condenatório.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.